Tribunal: TJSP
Processo: 2133675-30.2020.8.26.0000
Classe: Mandado de Segurança Cível / Vigilância Sanitária e Epidemológica
Órgão julgador: Antonio Carlos Malheiros
Órgão colegiado: Órgão Especial; Tribunal de Justiça de São Paulo - N/A;
Data de julgamento: 2020-11-25
Data de publicação: 2020-11-27

Ementa:
MANDADO DE SEGURANÇA – Ato do Governador do Estado de São Paulo, que nos termos do Decreto no64.994 de 28 de maio de 2020, o qual regulamenta a flexibilização de forma gradual da quarentena, dispõe sobre a medida de quarentena, classificando as regiões do Estado para fins de flexibilização da quarentena entre as faixas coloridas e indicadoras da possiblidade de atendimento - Perda superveniente

Ementa:
MANDADO DE SEGURANÇA – Ato do Governador do Estado de São Paulo, que nos termos do Decreto no64.994 de 28 de maio de 2020, o qual regulamenta a flexibilização de forma gradual da quarentena, dispõe sobre a medida de quarentena, classificando as regiões do Estado para fins de flexibilização da quarentena entre as faixas coloridas e indicadoras da possiblidade de atendimento - Perda superveniente de interesse de agir – Segurança denegada.

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Registro: 2020.0000971084
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Mandado de Segurança
Cível no 2133675-30.2020.8.26.0000, da Comarca de São Paulo, em que é
impetrante MUNICÍPIO DA ESTÂNCIA TURÍSTICA DE BATATAIS, é
impetrado GOVERNADOR DO ESTADO DE SÃO PAULO.
ACORDAM, em Órgão Especial do Tribunal de Justiça de São
Paulo, proferir a seguinte decisão: "DENEGARAM A SEGURANÇA. V.U.", de
conformidade com o voto do Relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmos. Desembargadores
PINHEIRO FRANCO (Presidente sem voto), MOACIR PERES, FERREIRA
RODRIGUES, EVARISTO DOS SANTOS, MÁRCIO BARTOLI, JOÃO CARLOS
SALETTI, RENATO SARTORELLI, CARLOS BUENO, FERRAZ DE ARRUDA,
ADEMIR BENEDITO, ANTONIO CELSO AGUILAR CORTEZ, ALEX
ZILENOVSKI, CRISTINA ZUCCHI, JACOB VALENTE, JAMES SIANO,
CLAUDIO GODOY, SOARES LEVADA, MOREIRA VIEGAS, COSTABILE E
SOLIMENE, TORRES DE CARVALHO, ARTUR MARQUES, LUIS SOARES
DE MELLO, RICARDO ANAFE E XAVIER DE AQUINO.
São Paulo, 25 de novembro de 2020.
ANTONIO CARLOS MALHEIROS
RELATOR
Assinatura Eletrônica

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Mandado de Segurança Cível no 2133675-30.2020.8.26.0000 -Voto no
2
Mandado de Segurança Cível no 2133675-30.2020.8.26.0000
Impetrante: Município da Estância Turística de Batatais
Impetrado: GOVERNADOR DO ESTADO DE SÃO PAULO
Interessado: Estado de São Paulo
Comarca: São Paulo
Voto no 41.390
MANDADO DE SEGURANÇA – Ato do Governador do
Estado de São Paulo, que nos termos do Decreto no64.994
de 28 de maio de 2020, o qual regulamenta a flexibilização
de forma gradual da quarentena, dispõe sobre a medida de
quarentena, classificando as regiões do Estado para fins de
flexibilização da quarentena entre as faixas coloridas e
indicadoras da possiblidade de atendimento - Perda
superveniente de interesse de agir – Segurança denegada.
Trata-se de mandado de segurança
impetrado contra ato do Governador do Estado de
São Paulo, que nos termos do Decreto no64.994 de
28 de maio de 2020, o qual regulamenta a
flexibilização de forma gradual da quarentena,
dispõe
sobre
a
medida
de
quarentena,
classificando as regiões do Estado para fins de
flexibilização da quarentena entre as faixas
coloridas
e indicadoras da possiblidade de
atendimento presencial de forma gradual em seu
Anexo III, dispondo que, de acordo com seu art.
7o, os Municípios paulistas nas fases laranja,
amarela
e
verde,
cujas
circunstâncias
estruturais e epidemiológicas locais assim o
permitirem, poderão autorizar a retomada gradual
do atendimento presencial ao público de serviços
e atividades não essenciais.

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Mandado de Segurança Cível no 2133675-30.2020.8.26.0000 -Voto no
3
Sustenta que, na data de 10 de junho
de
2020,
surpreendentemente,
o
Governo
do
Estado, sem dados específicos diretos voltados
para a cidade de Batatais e de forma arbitrária,
fez nova reclassificação das áreas, inserindo a
cidade de Batatais na 1a Faixa (vermelha), de
alerta máximo, na qual só permite o atendimento
presencial das atividades essenciais, sem uma
análise especifica da cada caso ou cidade.
A inicial vem acompanhada dos documentos. A liminar foi denegada (fls.
191/192).
Vieram as informações da autoridade
apontada como coatora (fls. 201/215).
A d. Procuradoria Geral de Justiça
manifestou-se pela denegação da segurança (fls.
221/238).
É o relatório.
Não assiste razão ao impetrante,
ante a evidente a ausência de interesse processual. Isto porque, o Município de
Batatais, cujo território está abrangido na área
do
Departamento
Regional
de
Saúde
XIII
-

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Mandado de Segurança Cível no 2133675-30.2020.8.26.0000 -Voto no
4
Ribeirão Preto, foi classificado na fase laranja
(fase 2) pela Resolução SS - 126, de 4 de
setembro de 2020 (DOE de 5 de setembro de 2020).
Posteriormente,
o
Município
de
Batatais foi classificado na fase amarela (fase
3) pela Resolução SS 127, de 11 de setembro de
2020
(DOE
de
12
de
setembro
de
2020),
permanecendo na mesma fase, conforme Resolução
SS - 132, de 9 de outubro de 2020.
Dessa forma, a pretensão inicial já
foi atendida, razão pela qual o objeto do
presente “writ” se perdeu.
Por fim, a presente impetração volta-
se contra atos normativos em tese, temática que
já foi objeto de decisão deste Tribunal de
Justiça, que resta estratificado na Súmula 266
do Supremo Tribunal Federal, “verbis”:
“Não cabe mandado de
segurança contra lei em
tese”.

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Mandado de Segurança Cível no 2133675-30.2020.8.26.0000 -Voto no
5
Isto
posto,
denega-se,
com
a
extinção do processo sem resolução do mérito,
nos termos do art. 6o, § 5o, da Lei n.
12.016/09, c.c. o art. 485, VI, do Código de
Processo Civil.
ANTONIO CARLOS MALHEIROS
Relator